Tribunal: TJES
Processo: 0001244-08.2018.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001244-08.2018.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº
0001244-08.2018.8.08.0010
Juízo de origem:
Juízo da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES
Recorrente:
Estado do Espírito Santo
Recorrido:
Município de Bom Jesus do Norte

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSES DE CONVÊNIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IRREGULARIDADE CADASTRAL DO MUNICÍPIO NO CRCC. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA LIDE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu ação ordinária proposta pelo Município de Bom Jesus do Norte, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto decorrente da regularização administrativa do ente municipal perante o Cadastro de Convenentes do Estado (CRCC), condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo Estado ou pelo Município, à luz do princípio da causalidade previsto no art. 85, §10, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos de extinção do processo por perda do objeto, os honorários advocatícios devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração da demanda, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e previsão do art. 85, §10, do CPC.
4. No momento do ajuizamento da ação, o Município encontrava-se com irregularidades cadastrais no Cadastro de Convenentes do Estado (CRCC), circunstância reconhecida pela própria municipalidade.
5. A suspensão do repasse de recursos pelo Estado decorreu do cumprimento de exigências legais e normativas relativas à regularidade administrativa dos convenentes.
6. A regularização das pendências ocorreu apenas no curso do processo e por iniciativa do próprio Município, o que levou à perda superveniente do objeto da demanda.
7. Configurada a responsabilidade do Município pela instauração da lide, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, condenando o Município de Bom Jesus do Norte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:
“1. Nos casos de extinção do processo por perda superveniente do objeto, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à instauração da demanda.
2. A suspensão de repasses administrativos fundada em irregularidade cadastral do convenente não caracteriza conduta ilícita do ente público, atraindo para o autor da ação a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando posteriormente regularizada a situação.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 85, §10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado acerca da aplicação do princípio da causalidade em hipóteses de perda superveniente do objeto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 0001244-08.2018.8.08.0010

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz constar no Relatório, cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende o
Estado do Espírito Santo
(Id. 11306321), ver reformada a sentença (Id. 11306332/fls. 440-441) que, em sede de ação ordinária ajuizada pelo
Município de Bom Jesus do Norte
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, face à perda superveniente do objeto, condenando, todavia, o Estado apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a ação foi proposta pelo Município objetivando compelir o Estado a realizar repasses de convênios que estavam suspensos por irregularidades cadastrais no CRCC; (ii) que o próprio Município reconheceu a existência de mora administrativa e irregularidades em sua gestão; (iii) que, no curso do processo, a municipalidade sanou administrativamente as pendências, o que levou à perda do objeto; (iv) que, à luz do princípio da causalidade e do art. 85, § 10, do CPC, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à lide, ou seja, o Município, que se encontrava irregular no momento do ajuizamento; (v) que a sentença equivocou-se ao redirecionar o ônus da sucumbência ao Estado, que apenas agiu no estrito cumprimento do dever legal ao exigir a regularidade cadastral

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em espécie, noto que
a controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão sob o fundamento de que a regularização administrativa do Município perante o Cadastro de Convenentes do Estado (CRCC) esvaziou o interesse processual, condenando o Estado ao pagamento da sucumbência por entender que este teria dado causa ao processo.

A irresignação postada, volta-se contra este entendimento, no sentido de que houve equívoco por parte do magistrado à luz do princípio da causalidade. Assim, cinge-se a controvérsia a aferir qual das partes deu causa à instauração da lide, aplicando-se o princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência puro, visto que não houve julgamento de mérito.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos casos de extinção do processo por perda de objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à demanda.

A
ratio decidendi
de tal entendimento, positivada no art. 85, § 10, do CPC, estabelece que "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

No caso, observa-se que o Município de Bom Jesus do Norte ajuizou a presente demanda admitindo expressamente a existência de irregularidades cadastrais que impediam o repasse de verbas estaduais, reconhecendo a sua própria mora administrativa. A prova documental coligida demonstra que a regularização por parte do Município apenas ocorreu de forma extrajudicial após o início da tramitação processual.

Dessa forma, resta configurado que, no momento do ajuizamento da ação, não havia ilegalidade no ato do Estado do Espírito Santo em suspender os repasses, uma vez que a municipalidade não atendia aos requisitos legais e normativos necessários.

O Município, ao buscar a via judicial para contornar uma restrição motivada por sua própria inadimplência e, posteriormente, ao sanar tal vício administrativamente, atraiu para si a responsabilidade pela instauração do conflito.

É imperativo sublinhar que o Estado não deu causa à lide, não agiu em nenhum estágio em sentido contrário ao direito posto pela Lei de regência, pois a resistência ao repasse de recursos fundava-se no estrito cumprimento de normas de controle da administração pública.

Após essa breve e suficiente análise, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, posto que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte que tornou necessária a movimentação da máquina judiciária por um estado de irregularidade que ela própria reconheceu.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença no que tange aos ônus de sucumbência, condenando o Município de Bom Jesus do Norte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes mantidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do tema 1059 do STJ, deixo de majorar a verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)